Tribunal: TJSP
Processo: 1013933-71.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOTEAMENTO. Atraso na entrega dos lotes para construir e sem o acesso prometido (pela rodovia dos Bandeirantes). Entraves que impediram a entrega da entrada (veto da Autoban, concessionária da rodovia) não caracteriza fortuito externo a propiciar liberação dos efeitos do inadimplemento. Trata-se de situação que se coloca como interna ou de risco da própria atividade

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOTEAMENTO. Atraso na entrega dos lotes para construir e sem o acesso prometido (pela rodovia dos Bandeirantes). Entraves que impediram a entrega da entrada (veto da Autoban, concessionária da rodovia) não caracteriza fortuito externo a propiciar liberação dos efeitos do inadimplemento. Trata-se de situação que se coloca como interna ou de risco da própria atividade (loteador). Incidência da multa contratual prevista (2% sobre os valores pagos).

LEGITIMIDADE configurada das rés Alphaville Urbanismo (pertencente ao mesmo grupo econômico da Empreendedora e participante da incorporação do loteamento, conforme se denota dos contratos firmados com a Municipalidade) e também da corré Macerata, que figura no contrato como vendedora. Responsabilidade solidária (art. 7°, parágrafo único, e art. 25, §§ 1° e 2o, do CDC).

MULTA prevista na cláusula 18.8 (2% sobre o total pago pelos autores), incidindo correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a contar dos respectivos desembolsos (e não da propositura da ação) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, por se cuidar de responsabilidade de natureza contratual.

TRIBUTOS E TAXAS. Correta a declaração de abusividade da cláusula 17.3, que atribuiu ao comprador a responsabilidade pelo pagamento dos tributos (gênero) e das despesas incidentes sobre o imóvel descrito na inicial, a partir da assinatura do contrato. As obrigações a esses títulos serão suportadas pelos autores somente a partir do momento da efetiva entrega do imóvel. Até lá, incumbe à parte ré o pagamento dos débitos e tributos incidentes (vencidos e vincendos) sobre o bem.

Recurso improvido.